Tribunal: STF
Processo: AI 792491
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. O Tribunal a quo concluiu que o Município do Rio de Janeiro, para reduzir indevidamente o piso remuneratório fixado no Decreto 25.318/2005, computava o auxílio-transporte em sua composição. 3. A análise da situação demandaria revolvimento do acervo probatório. Incidência da Súmula 279. 4. Acórdão que não altera vencimento de servidor municipal. Mera reafirmação do caráter indenizatório do auxílio-transporte. 5. Controvérsia solucionada com base na lei local. Aplicação da Súmula 280. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.